Tribunal: TJDFT
Processo: 0732545-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. PLURALIDADE DE CRIMES COM VÍTIMAS DIFERENTES. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO ENTRE A 1a E 2a AÇÃO PERPETRADAS. REITERAÇÃO CRIMINOSA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. CONCURSO MATERIAL NA CUMULAÇÃO DE PENAS. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PELA TENTATIVA EM 2/3. IMPOSSIBILIDADE. PERCURSO DO INTER CRIMINES TOTALMENTE PERCORRIDO. FIXADA A FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 PELA TENTATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código Penal Brasileiro adotou, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a Teoria Objetivo-Subjetiva ou Mista, segundo a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modus operandi, exige-se também a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Precedentes.
2. Não restando demonstrado os requisitos objetivos referentes ao mesmo modus operandi, uma vez que dois dos crimes foram praticados em concurso de agentes e o outro sozinho, bem como praticados contra vítimas diferentes, afasta-se o reconhecimento da continuidade delitiva. Também não se constata a presença do requisito subjetivo, ou seja, a existência da unidade de desígnios, que seria a demonstração de um propósito único já no início da primeira empreitada criminosa. Ao contrário, o que se depreende é que são crimes autônomos aptos a configurar a reiteração criminosa.
3. Não há como reconhecer o concurso formal (art. 70, CP) entre os 3 (três) roubos praticados visto que o liame subjetivo aparece apenas entre os crimes cometidos na primeira ação de roubo, contra a vítima 1 e contra a vítima 2. No caso, aplica-se para efeitos da cumulação de penas o concurso material entre os crimes de roubo, nos termos do artigo 69 do Código Penal, entre a primeira ação (contra a vítima 1 e contra a vítima 2) e a segunda ação criminosa (contra a vítima 3). Observando-se, também, que na primeira ação houve acertadamente a unificação dos crimes para a aplicação do concurso formal (art. 70, do CP), observada a regra do artigo 72 do CP, quanto à aplicação da pena de multa.
4.Presentes duas causas especiais de aumento de pena, não há proibição da norma para o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria da pena, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra mais grave como causa configuradora do tipo circunstanciado.
5. Permite-se que a causa que mais aumenta a pena (emprego de arma de fogo, no caso) seja aplicada na terceira fase da dosimetria, enquanto a que sobeja (concurso de pessoas, no caso) seja utilizada para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria.
6. Para cada circunstância judicial desfavorável deve haver, na 1a fase da dosimetria, o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato, salvo fundamento específico que justifique a elevação em fração superior. In casu, não houve reajuste, visto que na 2a fase retornou-se ao quantum da pena base. Assim, não houve alteração na pena final.
7. Não merece acolhida o pedido de diminuição máxima de 2/3 (dois terços) da pena quanto ao crime tentado de roubo (artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos, do Código Penal), eis que o acusado percorreu todo o percurso do inter criminis não se consumando por razões alheias ao réu. Mantém-se a fração de diminuição de 1/3 (um terço).
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida na íntegra.